Tribunal: TJDFT
Processo: 0001937-65.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RÉU SEMI-IMPUTÁVEL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/6 MANTIDA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCABÍVEL. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. Mantém-se a condenação do apelante por estupro de vulnerável tentado, uma vez que os depoimentos da vítima, coesos e harmônicos, foram corroborados com as declarações dos informantes, sendo inviável também a desclassificação para delito de submeter criança a vexame ou constrangimento, uma vez que o crime do art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente é próprio, bem como restou claramente demonstrada nos autos a intenção do réu de satisfazer a lascívia.
2. Constatado por laudo pericial que o retardo mental que acomete o agente é leve, correta a sentença que fixa a fração de 1/3 (um terço) para redução da reprimenda decorrente da aplicação do parágrafo único do art. 26 do Código Penal.
3. O dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica é presumido, e a fixação do quantum deverá observar a gravidade do crime praticado pelo réu, a intensidade do sofrimento padecido pela ofendida e a condição econômica dos envolvidos.
4. A condenação por dano moral, deve se dar de maneira razoável e proporcional, cabendo à instância revisora reformar a sentença e determinar novo valor a ser pago, caso a quantia se revele excessiva, como no caso dos autos.
5. Se não houve recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena em concreto aplicada na sentença, conforme preceitua o § 1o, do art. 110, do Código Penal.
6. Não se aplicam ao caso as modificações introduzidas pela Lei no 12.234/2010, por se tratar de fato anterior à sua vigência, razão pela qual a prescrição pode ter seu termo inicial em data anterior ao recebimento da denúncia.
7. Na hipótese, entre a data do crime e o recebimento da denúncia, transcorreu lapso temporal suficiente para o reconhecimento da prescrição retroativa do crime, com a consequente decretação da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c 109, inciso IV, bem como no art. 110, § 1o (redação anterior à Lei no 12.234/2010).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Declarada a extinção da punibilidade de ofício.